Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011853-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[Lauro Vinicius Ramos Rabha registrado(a) civilmente como LAURO VINICIUS RAMOS RABHA - CPF: 124.318.747-61 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (AGRAVANTE), NILTON ANTONIO ALVES VIEIRA - CPF: 037.257.791-12 (AGRAVADO), DIEGO CRISPINIANO FERREIRA - CPF: 015.066.211-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de indenização por danos materiais e morais. denunciação da lide. contrato de locação de veículo. corré já integrante do polo passivo. relação autônoma de garantia. cabimento. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda. contra decisão que, ao sanear o processo em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a denunciação da lide requerida em face da corré Sul Transportes de Cargas Ltda., ao fundamento de que sua presença no polo passivo tornava desnecessária a formalidade da denunciação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a presença da denunciada no polo passivo da ação principal afasta o interesse processual na denunciação da lide; e (ii) saber se a relação contratual de locação, que atribui à locatária a responsabilidade pelos danos decorrentes do uso do veículo, é suficiente, em juízo de admissibilidade, para fundamentar a lide secundária.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide e o litisconsórcio passivo têm objetos distintos: enquanto este define a responsabilidade dos réus perante o autor, aquela instaura lide secundária voltada à análise da relação interna de garantia e à formação de título executivo referente ao direito de regresso, de modo que a presença da denunciada no polo passivo não afasta, por si só, o interesse processual na denunciação.

4. Demonstrada, em juízo de admissibilidade, a existência de contrato de locação que atribui à locatária a responsabilidade pelos danos decorrentes do uso do veículo, está satisfeito o requisito do art. 125, II, do CPC para a instauração da lide secundária, sem antecipação de juízo sobre o efetivo dever de ressarcimento.

5. A admissão da denunciação não acarreta tumulto processual nem compromete a duração razoável do feito, notadamente porque a denunciada já exerce o contraditório nos autos; ao contrário, o processamento da lide secundária prestigia os princípios da economia processual e da eficiência, evitando o ajuizamento de demanda autônoma para discussão do direito regressivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e admitir a denunciação da lide da corré Sul Transportes de Cargas Ltda., determinando o regular processamento da lide secundária.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a denunciação da lide quando o denunciante demonstra, em juízo de admissibilidade, a existência de relação contratual de garantia apta a fundamentar eventual pretensão regressiva. 2. A presença da denunciada no polo passivo da ação principal não impede a denunciação da lide quando subsiste controvérsia autônoma sobre a distribuição interna da responsabilidade patrimonial entre os corréus, sendo a lide secundária o instrumento adequado à formação de título executivo judicial referente ao direito de regresso.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.670.232/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2018, DJe 18.10.2018; TJ-MT, AI nº 1018491-50.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026, DJe 30.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JSL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. nº 1000076-68.2025.8.11.0092), ajuizada por NILTON ANTONIO ALVES VIEIRA, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ora recorrente, ao fundamento de que a instauração de lide secundária não se mostra indispensável à garantia do direito de regresso, podendo, ao revés, retardar a solução da lide principal. Consignou, ainda, que tal pretensão poderia ser discutida no curso da instrução, preservando-se a celeridade e a simplicidade processual (cf. Id. nº 214034474 e Id. nº 223819001).

Irresignada, a agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a denunciação da lide em face da corré SUL TRANSPORTES, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão de já integrar o polo passivo da demanda.

Alega que tal entendimento viola o disposto no art. 125, II, do CPC, porquanto a denunciação da lide tem por finalidade assegurar o direito de regresso no mesmo processo, mediante a instauração de lide secundária entre os corréus, o que não se confunde com o litisconsórcio passivo.

Sustenta, ainda, que a ausência de denunciação impedirá a formação de título executivo judicial em favor da agravante contra a corré, ocasionando prejuízo à economia processual e à segurança jurídica, sobretudo diante da existência de vínculo contratual que atribui à locatária a responsabilidade pelos danos decorrentes do uso do veículo.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de admitir a denunciação da lide em face da corré (Id. nº 354465886).

A decisão vinculada ao Id. nº 355873356 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 363474863.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela ré/agravante, com os seguintes fundamentos:

(...) Por último, em relação ao pedido de denunciação da lide da Locatária SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., observa-se que a empresa SUL TRANSPORTES já figura no polo passivo da presente ação como corré.

Sendo assim, o objetivo processual de trazer a parte para a lide já foi atingido, tornando a formalidade da denunciação da lide desnecessária, sem prejuízo de a Requerida VAMOS discutir seu direito de regresso contra a Locatária no curso da instrução.

(...)

Portanto, o pedido formal de denunciação da lide deve ser rejeitado, reconhecendo, no entanto, a possibilidade de discussão da responsabilidade regressiva entre os Réus no juízo final.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso requerendo a denunciação da lide da locatária SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., com base no contrato de locação firmado entre as partes e no art. 125, II, do CPC.

A insurgência merece acolhimento.

A controvérsia recursal limita-se a verificar a possibilidade de denunciação da lide à corré que já compõe a relação processual originária, quando fundada em alegada obrigação contratual de ressarcimento.

O art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Dessa forma, o pedido de denunciação à lide deve ser deferido quando, pela lei ou pelo contrato, estiver o terceiro obrigado a indenizar, regressivamente, o prejuízo do que perder a demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante fundamenta o pedido de denunciação na existência de contrato de locação firmado com a corré SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., no qual teria sido atribuída à locatária a responsabilidade pelos danos decorrentes da utilização do veículo locado.

Nesse contexto, em juízo próprio de admissibilidade da intervenção de terceiros, a relação contratual indicada revela-se suficiente para justificar a instauração da lide secundária, sem que isso represente antecipação de entendimento quanto à efetiva existência do dever de ressarcimento, matéria que deverá ser examinada após a regular instrução processual.

Ressalte-se que a circunstância de a denunciada já figurar no polo passivo da ação principal não afasta, por si só, o interesse processual na denunciação.

Isso porque a posição ocupada pelas partes na demanda originária tem por finalidade definir eventual responsabilidade perante o autor, enquanto a denunciação da lide possui objeto distinto, consistente na análise da relação jurídica interna entre denunciante e denunciado e na eventual formação de título executivo referente ao direito de regresso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LITISCONSORTE PASSIVO JÁ INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 15/04/2016. Recurso Especial interposto em 13/10/2016 e concluso ao gabinete em 24/05/2017.2. O propósito recursal consiste em determinar a possibilidade de denunciação da lide contra corréu, que já compõe a relação jurídica processual .3. Nada obsta a denunciação da lide requerida por um réu contra outro, porque somente assim se instaura entre eles a lide simultânea assecuratória do direito regressivamente postulado. Precedente. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1670232 SP 2017/0108717-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2018 REVPRO vol. 290 p. 497)

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO JURÍDICA DE GARANTIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

5. A circunstância de a denunciada já integrar a ação principal como corré não afasta, por si só, o interesse processual na denunciação, quando há relação autônoma de garantia entre as partes, distinta da relação indenizatória deduzida pelo autor.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão agravada e admitir a denunciação da lide requerida por Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. em face de Rio Amambai Agroenergia S.A.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a denunciação da lide quando o denunciante demonstra, em juízo de admissibilidade, a existência de relação contratual de garantia apta a fundamentar eventual pretensão regressiva.

2. A presença da denunciada no polo passivo da ação principal não impede a denunciação da lide quando subsiste controvérsia autônoma sobre a distribuição interna da responsabilidade patrimonial entre os corréus.”

(N.U 1018491-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 30/05/2026)

Além disso, deve-se considerar que a admissão da intervenção não ocasionará tumulto processual ou prejuízo à duração razoável do processo, especialmente porque a empresa denunciada já integra a relação processual e exerce regularmente o contraditório.

Ao contrário, permitir o processamento da lide secundária prestigia os princípios da economia processual e da eficiência, evitando eventual ajuizamento de nova demanda exclusivamente destinada à discussão do direito regressivo.

No caso concreto, tal providência assume maior relevância diante da informação de que a corré SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. encontra-se submetida ao regime de recuperação judicial, circunstância que reforça a utilidade da formação, nos próprios autos, de eventual título judicial relacionado à obrigação regressiva.

Assim, demonstrada, em tese, a existência de relação contratual apta a fundamentar eventual pretensão regressiva, deve ser admitida a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada e admitir a denunciação da lide da corré SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., determinando o regular processamento da lide secundária, nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026